Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ESTIPULANDO A RETIRADA DO BLOQUEIO JUDICIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO EM OPERAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CULPA DA CREDORA FIDUCIÁRIA NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Verificado que a empresa ré, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor do autor da demanda ora em apreço, postulou a retirada da restrição judicial de circulação do veículo, após a celebração de acordo entre as partes, não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da apreensão do veículo automotor em operação de trânsito promovida pela Polícia Militar do Distrito Federal.

2. Apelação Cível conhecida e não provida.